Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-55.2015.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000231-55.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANTUIR GOMES DA SILVA - CPF: 650.620.781-72 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), VALDENICE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 550.789.901-00 (APELANTE), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), IZAEL SILVA SOARES - CPF: 024.195.731-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto da 2a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) acompanhada pelo 1o Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), 3a Vogal (Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que o desproveu.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito com Vítima Fatal. Culpa Concorrente Entre Condutor do Veículo e Caminhoneiro. Reconhecimento do Nexo Causal. Reforma da Sentença.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão Mensal, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, no qual a filha dos Autores, passageira de um automóvel, faleceu após colisão traseira com caminhão trafegando com carga excedente, sem autorização e com sinalização deficiente.

II.
Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente entre o condutor do automóvel e o motorista do caminhão no acidente que resultou em morte; (ii) estabelecer a existência de nexo causal entre a conduta dos réus e o resultado danoso; (iii) determinar o cabimento e a extensão da indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.

III.
Razões de Decidir

A perícia judicial revela que o caminhão envolvido trafegava com carga excedente projetada além da carroceria, sem Autorização Especial de Trânsito e com sinalização traseira inferior ao mínimo exigido pelas normas do CONTRAN, fatores que aumentaram o risco de colisão.

A deficiente visibilidade do caminhão à noite, agravada pela irregularidade da carga, comprometeu a capacidade de reação do condutor do veículo que colidiu, afastando a presunção absoluta de culpa do motorista que colide na traseira.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da culpa do veículo de trás em caso de imprudência ou omissão do veículo à frente, como no caso do caminhão mal sinalizado.

O laudo pericial e as demais provas demonstram culpa concorrente entre o condutor do veículo de passeio e os Réus, nos termos do art. 945 do Código Civil, justificando o reconhecimento de responsabilidade solidária e proporcional.

Os danos materiais foram comprovados por meio de recibos de despesas médicas decorrentes do acidente, devendo ser indenizados proporcionalmente à culpa.

A indenização por danos morais é devida aos pais da vítima, considerando a perda de filha jovem, e deve observar os parâmetros da jurisprudência, com redução proporcional à responsabilidade dos réus.

A pensão mensal é cabível com fundamento no art. 948, II, do Código Civil, ante a presunção de auxílio econômico futuro da filha aos pais, mesmo sem comprovação de atividade remunerada.

O cálculo da pensão deve considerar expectativa de vida da vítima e ser pago em valor correspondente a 50% de um salário mínimo, com possibilidade de conversão em parcela única conforme critérios atuariais.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de carga excedente sem autorização e com sinalização deficiente caracteriza omissão relevante do transportador que afasta a presunção absoluta de culpa do condutor que colide na traseira. 2. Havendo culpa concorrente entre os envolvidos, a responsabilidade civil deve ser fixada de forma proporcional, nos termos do art. 945 do Código Civil.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 945 e 948, I e II; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.831/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANTUIR GOMES DA SILVA E VALDENICE ANTONIO DE ALMEIDA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 0000231-55.2015.8.11.0087), ajuizada pelos apelantes contra LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA E IZAEL SILVA SOARES, julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas aos danos decorrentes do falecimento da filha dos autores, causada pelo acidente de transito envolvendo os requeridos; a sentença a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. n. 252413765).

A parte apelante afirma que o acidente de trânsito ocorrido em 11.10.2014, que resultou no falecimento de Juliana Antônio da Silva, filha dos apelantes, ocorreu por culpa exclusiva dos apelados, pois o caminhão da empresa Lider Construções Elétricas Ltda trafegava tarde da noite com velocidade abaixo do permitido na pista, com a iluminação traseira avariada e sobrecarga na carroceria, tornando inevitável a colisão do veículo em que a vítima estava, afinal, as fotografias acostadas mostram que era impossível que o condutor do carro enxergasse as lanternas traseiras do caminhão, e o laudo pericial confirmou que a sinalização existente no veículo era insuficiente perante as regras do CONTRAN; ademais, “
o condutor do caminhão encontrava-se carregando postes de concretos, excedente a sua carga traseira em 1,70 (um metro e setenta centímetros), sem Autorização Especial de Trânsito - AET, e sem sinalização na extremidade dos objetos”.

Aduz que a suposta ausência de cinto de segurança pela vítima não foi confirmada pelas testemunhas, e nem pode ser considerada a causa da morte, “
porque a vítima encontrava-se sentada no banco do carona, na frente, local onde houve a colisão do veículo com os postes de concreto”.

Alega que os danos materiais suportados pelos apelantes incluem despesas médicas e hospitalares decorrentes do acidente, cujo reembolso deve ser garantido, bem como o direito à pensão mensal, considerando que a vítima auxiliaria financeiramente os apelantes ao longo de sua vida; ademais, a perda de um filho causa abalo emocional extremo, sendo devida a reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada, visando compensar a dor e sofrimento dos apelantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais (cf. Id. n. 252413766).

A Seguradora apresentou contrarrazões no Id. n. 252413768, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/MT No 11999.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes reinsistem, no presente recurso, em que, embora o carro em que estava a vítima Juliana Antônio da Silva tenha colidido na parte traseira do caminhão da apelada, o acidente foi causado por culpa do motorista que conduzia o caminhão da Lider Construcoes Eletricas Ltda.

Na sentença a tese dos apelantes foi rejeitada pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Do
boletim de acidente de trânsito
extrai-se quatro informações relevantes:
carga excedente do caminhão, ausência de sinalização na extremidade do objeto, 21m de frenagem do veículo V2 (Golf) e ausência do uso de cinto de segurança da vítima Juliana
. Vejamos:

“COLISÃO ENTRE V1, FORD/F12000L, PLACA JVC-5649, CONDUZIDO POR IZAEL SILVA SOARES, CPF 024.195.731-10, ILESO, 31 ANOS,
CARREGADO DE POSTES DE CONCRETO, EXCEDENTE SUA CARGA NA PARTE TRASEIRA EM 1,70M, SEM AET, E

SEM SINALIZAÇÃO NA EXTREMIDADE DESTE OBJETO
, TENDO SIDO COLIDIDO NA TRASEIRA PELO V2, VVV/GOLF, CXU-0016, COR VERMELHA, CONDUZIDO POR RAFAEL AQUINO”.

(...)

“CONSTATADO 21 METROS DE FRENAGEM DO V2”.

(...)

“EQUIPE SOCORRISTA DO HOSPITAL SR. HENRIQUE. TEC.ENFERMAGEM ELI, QUE CONFIRMARAM QUE VÃTIMA
JULIANA NÃO FAZIA USO DE CINTO DE SEGURANÇA
. FATO CONFIRMADO PELAS VATIMAS RAFAEL E KAROLINE”.

a)

Da carga excedente do caminhão, ausência de sinalização na extremidade do objeto e frenagem do V2.

Examinando o
laudo pericial
, nota-se que houve excesso volumétrico da carga, bem como o transporte da carga se deu em horário não permitido e sem autorização do DNIT para deslocamentos noturnos (id 134182653 - Pág. 28):

Os Requeridos poderiam estar realizando o transporte da carga excessiva no horário em que ocorreu o acidente?

Se autorizado pelo DNIT sim, o que não é o caso
. Há situações como, por exemplo, influência no trânsito local, em que o DNIT autoriza deslocamentos noturnos.

Assim, cabe perquirir se o excesso volumétrico da carga bem como a ausência de sinalização desta, foram os fatores que levaram a colisão ou de algum modo contribuiu para o ocorrido.

Destaco que o perito judicial
concluiu pela presença de sinalização, porém sinalização insuficiente (no veículo caminhão), inclusive,
afirmou que se não existisse sinalização, o condutor do Golf não teria condições de ter realizado a frenagem
, conforme se observa abaixo
(id 134182653 - Pág. 30):

“Como descrito no B.O. (pag 246 dos autos, ID 44806600) pelo PRF não houve sinalização correta, o que é observado por este perito é condição de
insuficiência da sinalização
”.

“Por se tratar de um período noturno, o fato de termos sinalização insuficiente, segundo portaria do CONTRAN da época, que apesar de que na atualização não houve grande mudança nas exigências, pode sim resultar em uma resposta mais tardia quanto à frenagem”.

“E, se a teor do boletim de acidente de trânsito da PRF havia ou não sinalização traseira do veículo da 1a Ré?”

“Existia sim sinalização, como dito no item 4.2.1 deste laudo”.

“E, se não existisse sinalização traseira, se o condutor teria condições visuais e/ou motivo para ter promovido manobra de FRENAGEM DO VEÍCULO GOLF GL 1.8, por aproximados 21 METROS, antes do ponto de colisão, conforme consignou a Polícia Rodoviária Federal?”

“Não teria condições de ter realizado a frenagem se não tivesse tido a mínima visualização”.

Ainda a respeito da sinalização, o perito afirmou que
a sinalização insuficiente
pode
alterar o tempo de resposta do condutor, ou seja, é uma
possibilidade
, sem afirmação de sua ocorrência no caso concreto:

“Possuía, em quantidade inferior do exigido, vide item 4.2.1 deste laudo, o que pode alterar o tempo de resposta do condutor”
(id 134182653 - Pág. 30).

Da oitiva de testemunhas e informantes que compareceram em juízo, extrai-se que, de fato, a carga não estava sinalizada.

Contudo,
não foi a ausência de sinalização da carga que ocasionou o acidente e nem mesmo a sobrecarga,
pois o perito descartou a possibilidade de grande impacto entre os postes e o V2, ao afirmar que a carga (postes)
não atingiu significativamente o V2, Vistas Isométrica e superior inclinada e lateral com V2 transparente,
bem por isso o perito concluiu que:

“Como não há sinais de penetração na lataria, nem no parabrisas (região indicado em verde) este perito descarta a possibilidade de grande impacto entre os postes e o V2, fazendo com que a energia do acidente tenha sido dispersada na traseira da carroceria do V1, assim como sugere o item 3.1.2 deste laudo”
(id 134182653 - Pág. 18 e 25).

No mesmo sentido, a testemunha KAROLINE FÁTIMA DUFFECK, presente no veículo Golf na ocasião do acidente, afirmou que
“se o poste tivesse batido na frente do carro eu acho que tinha matado todo mundo”

Igualmente, é o que se depreende das fotografias juntadas pelos próprios requeridos, as quais permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo da parte ré, sem que o veículo Golf tenha sido atingido pelos postes.

O fato de a sinalização do veículo caminhão ser insuficiente (e não ausente), também não se mostra como a causa do acidente, considerando que o condutor do veículo Golf teria condições de avistar o caminhão, a não ser que não estivesse ele com os faróis em funcionamento ou em velocidade que impossibilitasse a frenagem ou desvio a tempo.

Com isso, entendo que a dinâmica do acidente aponta que, apesar da sobrecarga, não foi ela a causa do acidente, nem mesmo a ausência de sinalização da carga e,
justamente, por haver sinalização é que foi possível ao condutor realizar a frenagem, que deixou marca de 21m no asfalto, conforme consta no boletim de ocorrência
(id 44805798 - Pág. 24).

b)

Da velocidade dos veículos

Ressalto que ficam prejudicadas as teses a respeito da velocidade dos veículos, pois, conforme afirmou o perito,
“não há maneira de
definir
as velocidades por falta de informação pela falta da apresentação dos veículos perante a perícia”
(id 134182653 - Pág. 30), fato ratificado em audiência por ele.

Por outro lado, o perito afirmou que a velocidade mínima que o caminhão poderia trafegar era de 50 km/h e que o veículo Golf estava a uma velocidade reduzida durante a frenagem entre 52 e 65 km/h, segundo cálculos que realizou.

Vejamos:

“Segundo o artigo 61 da LEI No 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, é de 100 km/h a velocidade máxima para rodovias de pista simples e o artigo 62 da mesma lei coloca como velocidade mínima a metade da velocidade máxima, logo 50 km/h”
(id 134182653 - Pág. 28).

“só podemos afirmar que a velocidade reduzida durante a frenagem está entre 52 e 65 km/h disposto no item 4.2.2 deste laudo”
(id 134182653 - Pág. 30).

No quesito sobre eventual responsabilidade do condutor do

caminhão pelo acidente, Sr. Izael Silva Soares, o perito consignou que:

“Por ser responsável pelo veículo que dirige, ele é responsável pela exigência de sinalização e da AET, assim como pela posição da carga e velocidade do veículo que dirige, rota que segue e afins, mas diretamente nas ações que envolveram o acidente
apenas há
possível
baixa velocidade e pouca sinalização podem ser consideradas
”
(id 134182653 - Pág. 32).

O condutor do veículo, Rafael Aquino, ouvido como informante, afirmou que estava a uma velocidade de, no máximo, 80km/h, enquanto o condutor do caminhão afirmou trafegar a 60km/h.

As considerações de que a distância poderia não ter sido segura bem como os postes poderiam ter influenciado na sinalização da traseira do veículo são meras possibilidades, conforme esclareceu em juízo o perito GETÚLIO BOUVIÉ DE OLIVEIRA, tendo, inclusive informado a inconclusão do laudo por impossibilidade de acesso aos veículos.

Diante desse cenário, acerca das alegações da parte autora, à luz do art. 373, I, do CPC, vê-se que restou prejudicada a tese de velocidade mínima abaixo da permitida para a via, ante a falta de informação, bem como o condutor do caminhão declarou à PRF no momento do evento que transitava a 60 km/h, mesma informação reafirmada em juízo, não havendo prova dos autores para demonstrar que trafegava abaixo da velocidade mínima permitida de 50 km/h.

Ainda, é preciso considerar que ao lavrar o Boletim de ocorrência, a autoridade policial não efetuou nenhum registro de irregularidade administrativa em relação ao veículo caminhão.

c)

Da ausência de cinto de segurança

Consta no o boletim de acidente de trânsito (id 44805798 - Pág. 23) que a passageira Juliana não fazia uso do cinto de segurança, o que contribuiu com o nível de ferimentos sofridos, conforme laudo pericial (id 134182653 - Pág. 31):

“(...) EQUIPE SOCORRISTA DO HOSPITAL SR. HENRIQUE. TEC.ENFERMAGEM ELI, QUE CONFIRMARAM QUE VÃTIMA
JULIANA NÃO FAZIA USO DE CINTO DE SEGURANÇA
. FATO CONFIRMADO PELAS VATIMAS RAFAEL E KAROLINE.

“Segundo o B.O. ninguém no V2 estava fazendo a utilização do cinto,
o que contribuiu com o nível de ferimentos sofridos pela passageira Juliana”.

Nesse ponto, destaco que, segundo os depoimentos colhidos na audiência de instrução, a passageira que estava no banco de trás,
KAROLINE
, bem como o motorista
RAFAEL
, afirmaram que eles faziam o uso do cinto de segurança e, embora tenha afirmado que todos usavam o cinto, a informação não merece credibilidade ante o conjunto dos autos, sobretudo a gravidade da lesão sofrida pela vítima fatal.

Assim, fica evidenciado o descumprimento do dever de cuidado previsto no código de trânsito brasileiro, e, por isso, a extensão das lesões sofridas.

d)

Da presunção de culpa do condutor do V2/Golf

Sabe-se que a presunção de culpa do motorista que dirige na retaguarda (condutor do Golf) é relativa, somente sendo afastada quando produzida prova consistente e convincente em sentido contrário, demonstrando a imprudência do veículo que trafegava na vanguarda.

Contudo, a parte autora não comprovou que os réus geraram alto risco ao trânsito com a carga que transportavam, velocidade do veículo ou sinalização deste ou da carga.

Desse modo, diante da impossibilidade de a parte ré ter evitado a colisão, não cabe afastar tal presunção de culpa do condutor do veículo traseiro, V2/Golf, para condenar os réus ao ressarcimento dos danos pretendidos, eis que, de acordo com o contexto dos autos, entendo que restou comprovada que a causa primária do acidente foi a ausência de distância necessária do veículo Golf em relação ao caminhão.

Tanto é que o condutor realizou frenagem de 21m e não conseguiu parar o veículo a tempo ou fazer uma manobra de transposição da pista de rolamento, sendo improvável que em uma estrada reta o veículo tenha surgido “do nada” e impossibilitado a visibilidade, a tempo de dele reduzir a velocidade e desviar.

Diante desse cenário, não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, não é possível falar em culpa exclusiva da ré ou mesmo em culpa concorrente, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, porquanto não se estabeleceu o nexo causal necessário entre a conduta da parte ré e o dano experimentado pelos autores.

(...)” (cf. Id. n. 202580206).

O art. 186 do Código Civil prevê que “
aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, para que se caracterize o ato ilícito é necessário que haja “
a culpa do agente, o nexo de causalidade e o dano
”, presentes tais elementos, desponta a responsabilidade subjetiva e o dever de indenizar (CC, art. 927, caput).

No presente caso, porém, verifica-se a inexistência de elementos suficientes para concluir que o caminhão trafegava em velocidade inferior à permitida ou que eventual deficiência na sinalização tenha sido a causa determinante do acidente. O nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento danoso não restou comprovado de forma inequívoca.

Ressalte-se que é fato incontroverso que o veículo da vítima, um Golf GL 1.8, colidiu na traseira do caminhão às 22h20min, na rodovia BR-163. Em acidentes dessa natureza, a presunção ordinária indica a necessidade de atenção redobrada por parte do condutor do veículo que colide na traseira, conforme preconiza o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor a obrigação de manter distância segura do veículo à sua frente para evitar colisões.

Além disso, não há nos autos prova robusta de que eventual falha na sinalização do caminhão tenha sido fator determinante para a ocorrência do acidente, ônus que incumbia à parte autora nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, até porque, conforme destacado na sentença, por haver sinalização é que foi possível ao condutor realizar a frenagem, que deixou marca de 21m no asfalto, conforme consta no boletim de ocorrência.

É compreensível a dor e o sofrimento dos familiares da vítima, que, diante de uma perda irreparável, buscam responsabilizar aqueles que, em sua percepção, possam ter contribuído para o trágico acidente. A perda de um ente querido é uma experiência profundamente dolorosa, e nada pode minimizar o impacto dessa ausência.

No entanto, o ordenamento jurídico exige que a responsabilização decorra de elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a culpa dos envolvidos e o nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. No caso em questão, não há nos autos provas suficientes que permitam concluir que os apelados deram causa ao acidente ou que tenham agido de forma culposa.

Diante disso, por mais que se reconheça a dor dos apelantes, a ausência de comprovação da responsabilidade dos apelados impede que lhes seja imposta qualquer condenação pelos danos sofridos pela família da vítima.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 15% os honorários fixados na sentença.

Custas recursais pela parte apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto por Wantuir Gomes da Silva e Valdenice Antônio de Almeida, em razão da sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão Mensal, movida em face de Líder Construções Elétricas Ltda. e Izael Silva Soares.

A demanda decorre de trágico acidente de trânsito ocorrido em 11 de outubro de 2014, às 22h20min, na BR-163, ocasião em que a filha dos Autores, Juliana Antônio da Silva, veio a falecer após o veículo Golf em que era passageira colidir na traseira do caminhão conduzido pelo segundo Réu.

Na sentença de primeiro grau o Julgador entendeu serem improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos Réus e o acidente, prevalecendo a presunção de culpa do condutor do Golf, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O eminente Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes, desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença, e foi acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

A prova técnica, em especial o laudo pericial judicial (ID 134182653), revela que o caminhão conduzido por Izael Silva Soares, trafegava com carga excedente — três postes de concreto que ultrapassavam em 1,70m a extremidade da carroceria —
sem Autorização Especial de Trânsito
(AET), em
horário não permitido
e com
sinalização traseira insuficiente
, conforme exigido nas Resoluções 128/2001 e 132/2002 do CONTRAN.

Com efeito, embora o perito tenha reconhecido a existência de alguns dispositivos refletivos na traseira do caminhão, sua conclusão foi no sentido de que a sinalização não atingia o percentual mínimo exigido de 80%, sendo, portanto, deficiente,
in verbis
:

Tal deficiência foi agravada pelo fato de a carga projetada interferir na visibilidade dos dispositivos, conforme depoimentos das testemunhas e elementos visuais constantes dos autos. Ainda que o perito tenha afastado colisão direta com os postes transportados, a conclusão de que o impacto ocorreu na traseira da carroceria não exclui o risco acrescido pela projeção irregular da carga, tampouco neutraliza a exigência de sinalização ostensiva, especialmente em período noturno e via federal.

É certo que o condutor do Golf realizou frenagem de 21 metros, o que revela reação, mas também sugere que essa reação foi tardia, o que não se mostra incompatível com a hipótese de visibilidade reduzida decorrente da má sinalização.

Além disso, o próprio perito afirmou em juízo que, em condições de sinalização insuficiente, a resposta do condutor pode ser prejudicada:

Esse dado é relevante porque o reconhecimento da presunção de culpa do motorista que colide na traseira é relativo, como assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastável ou mitigável diante de conduta omissiva ou imprudente do veículo à frente, como é o caso do caminhão aqui envolvido.

As omissões identificadas —
transporte noturno de carga excedente, ausência de AET e sinalização inferior ao mínimo exigido
— revelam infrações administrativas que, embora não tenham sido objeto de autuação à época, compõem o contexto causal do evento danoso.

A velocidade dos veículos não pôde ser fixada com precisão em virtude da não apresentação à perícia, mas a velocidade estimada do Golf durante a frenagem (entre 52 e 65 km/h) não se mostra, por si, excessiva, tampouco desproporcional às condições da via.

Já o caminhão, trafegava a aproximadamente 60 km/h, segundo informado pelo próprio motorista. Não há, portanto, elementos suficientes para atribuir exclusivamente ao condutor do Golf a causa do acidente, embora seja inegável sua contribuição.

Consta ainda dos autos que a vítima Juliana não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente, circunstância que, embora não tenha contribuído para a ocorrência do sinistro em si, influenciou na intensidade das lesões sofridas. Tal fator, portanto, não interfere na análise do nexo causal, mas deve ser ponderado como elemento relevante para a mensuração do dano suportado.

Diante desse conjunto fático-probatório, entendo que houve condutas culposas concorrentes. O condutor do Golf, ao não guardar distância segura; e os réus, ao permitirem que o caminhão trafegasse à noite, com carga projetada além da carroceria, sem autorização e com sinalização deficiente.

A responsabilidade deve, portanto, ser compartilhada, na forma do artigo 945 do Código Civil. Esse entendimento coaduna-se com o princípio da causalidade adequada e com os postulados da equidade e da boa-fé objetiva.

Com isso, passo à análise das consequências jurídicas para os pedidos de danos materiais, morais e pensão mensal formulados pelos Autores.

Os danos materiais ficaram comprovados pelas despesas médicas e hospitalares suportadas pelos Autores, em razão do atendimento e tratamento da Sra. Juliana, filha dos requerentes, que permaneceu internada por quase dois meses antes de falecer em decorrência das lesões sofridas no acidente. Tais gastos foram demonstrados por documentos no valor de R$ 10.766,21 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos).

Esses valores são indenizáveis, nos termos do art. 948, inciso I, do Código Civil, por se tratar de despesas imediata e diretamente decorrentes do ato ilícito que culminou no falecimento da vítima.

Contudo, diante da culpa concorrente fixada em 50% (cinquenta por cento), o valor a ser suportado pelos réus deverá ser reduzido proporcionalmente.

Assim, condeno os réus ao pagamento de R$ 5.383,10 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em relação aos danos morais, é cediço que a perda de um filho é, inquestionavelmente, uma das experiências mais devastadoras enfrentadas por um ser humano. A dor dos pais configura violação gravíssima à esfera da dignidade, e justifica a reparação por danos morais, que nestes casos é presumida e independe da demonstração de sofrimento psíquico concreto, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020).

A jurisprudência majoritária tem fixado valores entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor em casos de morte de filho, a depender da gravidade do caso, da idade da vítima, das circunstâncias do acidente e da responsabilidade atribuída aos envolvidos. Aqui, diante da culpa concorrente reconhecida, a compensação deve ser moderada.

Fixo, portanto, indenização global por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os dois Autores.

Considerando a responsabilidade concorrente, os Réus devem arcar com 50% desse valor, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, quanto à pensão mensal, entendo ser cabível a sua fixação com fundamento no art. 948, inciso II, do Código Civil, que assegura aos dependentes da vítima o direito à reparação equivalente à prestação dos alimentos que esta lhes deveria em vida.

Ainda que não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima à época do falecimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de apoio econômico futuro dos filhos em relação aos pais, especialmente quando jovens e em idade potencialmente produtiva.

Conforme precedentes firmados pelo STJ, na ausência de prova dos rendimentos da vítima, o valor da pensão pode ser fixado em um salário mínimo mensal, quantia mínima para refletir o potencial contributivo esperado, sem incorrer em excesso ou subestimação (AgInt nos EDcl no REsp 1.872.831/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 25/11/2024, DJe 29/11/2024).

No caso, a vítima contava com 21 anos de idade à época do óbito (05/12/2014). Assim, considerando a expectativa média de vida da população brasileira fixada pelo IBGE à data do fato — atualmente em torno de 75 anos —, a pensão deverá perdurar por 54 anos, ou seja, até a data em que a vítima atingiria essa idade limite.

Diante da culpa concorrente fixada em 50%, condeno os Réus ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 50% de 1 (um) salário mínimo nacional, com início em 05 de dezembro de 2014 e término em 05 de dezembro de 2068, data em que a vítima completaria 75 anos.

A pensão poderá ser objeto de conversão em parcela única, caso haja pedido expresso da parte interessada e concordância da parte contrária, observando-se os critérios atuariais usualmente utilizados pela jurisprudência.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo.

Dou provimento ao Recurso,
reformo a sentença e condeno os Requeridos ao pagamento de: i) R$ 5.383,10 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos), a título de danos materiais; ii) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais e; iii) pensão mensal equivalente a 50% de 1 salário mínimo, devida entre 05/12/2014 e 05/12/2068.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial e condeno os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL GALLANI ROCHA, OAB/MS 24771.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por WANTUIR GOMES DA SILVA e VALDENICE ANTONIO DE ALMEIDA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão Mensal, proposta em face de LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e IZAEL SILVA SOARES, em razão do falecimento da filha dos autores, JULIANA ANTÔNIO DA SILVA, em acidente de trânsito.

O presente litígio decorre de trágico acidente ocorrido na noite de 11 de outubro de 2014, por volta das 22h20min, na rodovia BR-163, em que o veículo VW/Golf, no qual estava a vítima Juliana, colidiu na traseira de um caminhão pertencente à empresa apelada.

A jovem, que se encontrava no banco dianteiro, veio a óbito em decorrência das lesões sofridas. Sustentam os pais da vítima que o caminhão trafegava de forma irregular, com carga excedente, sem a devida autorização e com sinalização deficiente, razão pela qual requerem a responsabilização dos apelados pelos danos materiais e morais, bem como o pagamento de pensão mensal.

O eminente Relator, Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes, votou pelo desprovimento do recurso, entendimento que foi acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias.

A 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, abriu divergência, dando provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar os apelados ao pagamento de:

“a) R$ 5.383,10 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

c) pensão mensal equivalente a 50% de um salário mínimo nacional, com início em 05 de dezembro de 2014 e término em 05 de dezembro de 2068, observando-se os critérios atuariais em caso de eventual pedido de conversão em parcela única.”

Pois bem.

Com a devida vênia ao Relator e ao 1o Vogal, acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, revela que o caminhão conduzido por Izael Silva Soares trafegava em desacordo com a regulamentação vigente, notadamente por transportar carga excedente, sem a devida autorização (AET), e com sinalização traseira insuficiente. Tais elementos, por si só, já caracterizam conduta imprudente e violadora das normas de trânsito, concorrendo para a ocorrência do sinistro.

Embora reconheça que a presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro é regra geral, tal presunção é relativa e pode ser elidida quando demonstrado que o veículo à frente contribuiu para a ocorrência do evento danoso, como ocorre no caso.

O perito judicial deixou consignado que a deficiência na sinalização traseira do caminhão poderia comprometer o tempo de reação do condutor do veículo que colidiu, e que, apesar da existência de algum tipo de sinalização, esta não atingia os padrões mínimos exigidos pela legislação, o que impõe o reconhecimento da culpa concorrente.

A perda de um filho é, sem dúvida, uma das experiências mais traumáticas para os pais, ensejando indenização por danos morais, que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, independe da comprovação do abalo psíquico.

Igualmente, restaram comprovadas as despesas médicas e hospitalares suportadas pelos autores, bem como é cabível a fixação de pensão mensal, presumido o apoio financeiro futuro que a vítima poderia prestar aos pais.

Diante do exposto, acompanho a divergência e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do voto da 2a Vogal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Eminente Pares.

Cinge-se a controvérsia à análise do Recurso de Apelação interposto por WANTUIR GOMES DA SILVA e VALDENICE ANTÔNIO DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal, fundado em acidente de trânsito fatal envolvendo a filha dos apelantes, Juliana Antônio da Silva.

Inicialmente, registro que me debrucei atentamente sobre os elementos constantes dos autos, bem como sobre os fundamentos lançados tanto no voto do eminente Relator quanto na divergência apresentada pela nobre Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Com a devida vênia ao entendimento do Relator, acolho integralmente os fundamentos expostos pela segunda vogal e, com base neles, acompanho a divergência, pelas razões que passo a expor.

1. Da Configuração da Culpa Concorrente

Está devidamente comprovado nos autos que o caminhão conduzido pelo réu trafegava à noite com carga excedente em 1,70m (um vírgula setenta metros), sem Autorização Especial de Trânsito (AET), e com sinalização traseira insuficiente, conforme reconhecido pelo próprio perito judicial. Embora houvesse algum tipo de sinalização, esta não alcançava o mínimo legal exigido de 80%, conforme Resoluções CONTRAN no 128/2001 e 132/2002, sendo, portanto, ineficaz para garantir adequada visibilidade em condições noturnas.

Conforme constou no laudo pericial, essa insuficiência pode comprometer o tempo de resposta do condutor que trafega atrás, sendo plausível que tal deficiência tenha contribuído diretamente para a colisão. O fato de o condutor do Golf ter realizado frenagem de 21 (vinte e um) metros antes do impacto indica que houve tentativa de evitar o acidente, embora tardia, o que, por sua vez, reforça a hipótese de visibilidade precária do caminhão.

Além disso, o transporte da carga sem autorização e em horário irregular, elementos objetivos de infração administrativa, evidencia conduta omissiva imprudente por parte dos réus, tornando incompatível a atribuição exclusiva de culpa ao condutor do veículo que colidiu por trás.

De outro lado, não se ignora que a dinâmica do acidente envolveu violação ao art. 29, II, do CTB, por parte do condutor do Golf, ao não manter distância de segurança. A presunção de culpa nas colisões traseiras, como se sabe, é relativa e pode ser afastada ou atenuada diante de elementos probatórios que demonstrem conduta culposa do veículo à frente, exatamente o que se observa no presente caso.

Portanto, entendo, à semelhança da nobre Desa. Clarice Claudino, que a culpa deve ser repartida entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 945 do Código Civil.

2. Dos Danos Materiais

Restaram comprovadas despesas hospitalares e médicas no valor de R$ 10.766,21 (dez mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), referentes ao tratamento de Juliana até seu falecimento. Sendo despesas diretamente vinculadas ao evento danoso, são indenizáveis nos termos do art. 948, I, do Código Civil.

Dado o reconhecimento da culpa concorrente, fixo a responsabilidade dos réus em 50% (cinquenta por cento) desse valor, ou seja, R$ 5.383,10 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e dez centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data do desembolso e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ).

3. Dos Danos Morais

A dor pela perda de um filho é presumidamente passível de reparação, dada a violação à dignidade e à integridade psíquica dos pais. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização, nesses casos, independe de demonstração do sofrimento, sendo o próprio fato gerador da reparação.

Considerando as circunstâncias do caso, inclusive o reconhecimento de culpa concorrente, reputo razoável a fixação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização global por danos morais, a ser dividida entre os dois autores, com responsabilidade dos réus limitada a 50% (cinquenta por cento) do montante, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente desde esta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora desde o evento danoso.

4. Da Pensão Mensal

Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, é cabível pensão mensal aos dependentes da vítima, mesmo que esta ainda não contribuísse economicamente à época do óbito, sobretudo quando se trata de jovem com expectativa concreta de apoio futuro aos pais.

A jurisprudência tem admitido à fixação da pensão no valor de um salário mínimo, na ausência de comprovação de renda.

Assim, considerando a culpa concorrente de 50%, condeno os réus ao pagamento de pensão mensal de 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo, devida a partir de 05 de dezembro de 2014 (data do óbito) até 05 de dezembro de 2068, data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, conforme expectativa de vida média conforme IBGE.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva
, para:

- Reformar a sentença de primeiro grau;

- Reconhecer a culpa concorrente das partes na proporção de 50%;

- Condenar os réus ao pagamento de R$ 5.383,10 a título de danos materiais;

- Condenar os réus ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais;

- Pensão mensal equivalente a 50% de um salário mínimo, devida entre 05/12/2014 e 05/12/2068;

- Fixar correção monetária e juros legais nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ; e,

- Inverter o ônus sucumbencial, com condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025